Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Fábio Alves Leandro, OAB/DF no 54.634/DF, Max André Santos, OAB/DF no 54.532/DF e Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB/DF no 63.282, em favor de PAULO HENRIQUE BATISTA COSTA, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva (ID 16462524). No presente remédio heroico, os impetrantes alegam que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que, mesmo assim a prisão preventiva do ora paciente está sendo mantida indevidamente. Nesse sentido, informam que em 25 de maio do corrente ano, requereram novamente, na primeira instância, a revogação da prisão preventiva alegando a inexistência de fatos novos, atuais e contemporâneos que a justifique, conforme art. 312, §2o, e art. 315, §1o, ambos do CPP, e que, mesmo comprovando que outros agentes de crimes idênticos e análogos ao ora do paciente foram agraciados com a liberdade, bem como a fragilidade da prova colhida em seu desfavor (autos originários 0706854-78.2020.8.07.0007), a custódia não foi revogada. Afirmam, ainda, que, apesar do ora paciente ter sido investigado pelo crime de organização criminosa, ele restou denunciado (ID 16462538) apenas pelo delito de roubo. Por fim, discorrem sobre a pandemia do Covid-19 afirmando que o ora paciente teria o direito de aguardar o julgamento da ação penal em sua residência, eis que, não traria qualquer risco à instrução probatória, considerando ser réu primário, de bons antecedentes, ter trabalho e residência fixa. A liminar foi indeferida (ID 16747120). Conforme informado pela Procuradoria de Justiça (ID 16794871) e verificado nos sistemas deste Egrégio Tribunal, a custódia decretada/mantida em desfavor do ora paciente já fora discutida em duas outras circunstâncias por essa Egrégia Corte de Justiça, HC no 0728162-31.2019.8.07.0000 e HC no 0709663-62.2020.8.07.0000, sendo que, a última oportunidade (julgamento realizado em 07 de maio do presente ano), até a questão referente à pandemia do Coronavírus – Covid – 19, foi debatida. De mais a mais, nos exatos termos das informações prestadas pela autoridade dita coatora (ID 16504588), a audiência de instrução e julgamento esta marcada para o dia 26 de junho, data na qual, o prazo estabelecido pelo artigo 316 do Código de Processo Penal, com as alterações legislativas trazidas pelo Pacote Anticrime, para a análise das prisões, ainda estaria sendo respeitado. Desta forma, restando evidente tratar-se de reiteração de pedido, torno prejudicada a análise do presente remédio, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator